Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725326-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ANTONIO CORREA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CORREA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0036521-13.2016.8.07.0001, movido por ANTONIO CORREA JUNIOR, determinou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o que ultrapassar o valor incontroverso declarado pela executada (ID 27932988). Nas razões recursais (ID 27932979), a agravante questiona a incidência de tais acréscimos legais (art. 523, §1o, CPC). Assevera ter indicado, desde a sua primeira manifestação, a existência de depósito judicial em montante capaz de quitar a obrigação. Assim, embora apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, e a despeito da existência de controvérsia sobre os valores exigidos, a ausência de pagamento voluntário da quantia incontroversa não atrairia a incidência do dispositivo supramencionado, em razão da alegada suficiência dos valores já depositados. Com tais argumentos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 27932990 e 27932991). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A leitura dos autos de origem revela que, de fato, a executada (ora agravante), não obstante intimada para efetuar o pagamento do valor perseguido pelo exequente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 73152677) argumentando a existência de excesso, indicou o valor que reputa correto e pugnou pelo reconhecimento da garantia do juízo, ante a existência de valores depositados em juízo. No entanto, em análise perfunctória – própria dos juízos de cognição sumária –, não considero presente a plausibilidade do direito alegado. O artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil trata expressamente de pagamento – forma de extinção da obrigação, que não se confunde com a garantia do juízo. Assim, a indicação do valor incontroverso e a anuência da executada acerca do levantamento dos valores depositados pode ser interpretada como pagamento parcial, para efeito do artigo 523, §1o, do CPC. No entanto, tal raciocínio não se estende à parcela questionada do valor. O propósito do artigo 523 é promover quitação (parcial ou total), e não garantir o juízo. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. MULTA DO ARTIGO 523, §1o, DO NCPC. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO COM DESÍGNIO DE DISCUSSÃO DO VALOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONTO LEVANTAMENTO PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. "A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor" (AgRg no AREsp 478.339/RO, DJe 28/04/2014). 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos. (TJDFT, Acórdão 1199771, 07040639420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Como consequência, parece acertado o raciocínio adotado pelo juízo singular, de impor a incidência da multa e dos honorários sobre a quantia controversa. Ademais, não se revela presente, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque, a despeito da incidência dos acréscimos legais, não houve qualquer determinação de levantamento ou constrição. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator